Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processualmente PAULO JOSÉ ARAGÃO DE PAIVA, PAULA MATTOS DE SOUSA VALE e PAULO LUIZ PEREIRA Intimado o exequente sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 16332416, o credor manifestou sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 16702057 ). Instado a se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 17546434). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido formulado ao ID 16702057. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque conforme ID 16090335 . No que tange ao modo de pagamento do crédito, defiro o pedido de ID 16702057 para determinar a expedição do devido precatório em favor de PAULO JOSÉ ARAGÃO DE PAIVA, PAULA MATTOS DE SOUSA VALE e PAULO LUIZ PEREIRA, com a reserva da verba honorária contratual. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 16332416, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido precatório em benefício de PAULO JOSÉ ARAGÃO DE PAIVA, PAULA MATTOS DE SOUSA VALE e PAULO LUIZ PEREIRA, com dedução da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID 16702057. Remeta-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador